Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738426-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS VICTOR FERNANDES VITÓRIO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo próprio Paciente CARLOS VICTOR FERNANDES VITÓRIO, no qual aponta como autoridades coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o trancamento do Inquérito Policial. Alega o Impetrante que o fato narrado pelo Boletim de Ocorrência no 132/2020-1 evidentemente não constitui crime contra honra, pois ausente em completo até mesmo o elemento objetivo do tipo penal, que dirá o subjetivo, tendo como fundamento os preceitos fundamentais da Constituição Federal, como o da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito, da legalidade e da Liberdade de Expressão. É o relatório. Decido. Autoridades Policias não têm foro em Segunda Instância, pois, de regra, seus atos são administrativos. Mas, trancamento de Inquérito Policial em sede de habeas corpus é medida excepcional que somente deve ser outorgada quando dos autos emergirem, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de alguma notícia sobre a materialidade do delito, pois, são atributos das Autoridades Policiais exatamente fazerem averiguações de notícias criminis.. No presente caso, numa análise prefacial dos documentos trazidos na impetração, faltam-lhes características para decisões da natureza das requeridas, eis que os atos a que fez referência, tudo indica que estão relacionados, também, ao exercício de atividades sindicais ou associativas, não se vislumbrando ilegalidades transparentes a ensejarem a concessão do pedido, devendo ser ressaltado que direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, motivo pelo qual indefere-se o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator